Tribunal: TJDFT
Processo: 0706576-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. POSSE NÃO COMPROVADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. De acordo com o artigo 675 do Código de Processo Civil, “Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

II. Se o terceiro não tem conhecimento do processo de execução ou do cumprimento de sentença, o prazo para a oposição de embargos de terceiro deve ser contado da data da imissão do arrematante na posse do imóvel ou da data da diligência para a imissão na posse, quando então poderá alegar esbulho ou turbação.

III. Consoante a inteligência do artigo 1.196 do Código Civil, posse corresponde ao exercício, de fato, de alguma das prerrogativas que o artigo 1.228, caput, do mesmo diploma legal, atribui ao proprietário (uso, gozo e disposição).

IV. Não basta ao embargante, à luz da teoria objetiva da posse consagrada no Código Civil, trazer aos autos o negócio jurídico que teria conferido o direito de possuir o imóvel arrematado, sendo de rigor a comprovação do fato da posse, ou seja, do exercício efetivo de algum dos predicados dominiais.

V. A fragilidade das provas produzidas pelo embargante a respeito da posse do imóvel arrematado torna imperativa a rejeição dos embargos de terceiro, na esteira do que prescreve o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

VI. Apelação provida.